Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Guilherme Neves Braga contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0722045 91.2024.8.07.0018, que determinou o sobrestamento integral da execução, inclusive no tocante à parcela incontroversa, até o julgamento de agravo interposto pelo Distrito Federal (AI 0751868 33.2025.8.07.0000). A parte agravante sustenta que a paralisação total da execução é indevida, pois o efeito suspensivo concedido no AI no 0751868 33.2025.8.07.0000 restringiu-se exclusivamente à parcela controvertida, não havendo determinação judicial para suspender a tramitação do feito quanto ao valor incontroverso. Afirma que o crédito incontroverso é líquido e exigível, sendo possível a expedição de RPV parcial, conforme orientação consolidada do STF e do STJ. O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID 80492177). É o relatório. Decido. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. I – Admissibilidade Presentes os requisitos legais de admissibilidade, conheço do recurso. II – Fundamentação Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, o efeito suspensivo pode ser concedido quando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano grave. No presente caso, ambos os pressupostos se fazem presentes. 1. Probabilidade do direito A decisão agravada determinou o sobrestamento integral do cumprimento de sentença sob fundamento de pendência de julgamento do Agravo de Instrumento no 0751868 33.2025.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal. Ocorre que não corresponde ao conteúdo daquela decisão, proferida pelo Des. Leonardo Roscoe Bessa, a qual fixou: “DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo para suspender a expedição de RPV ou o levantamento de valores referentes tão somente à parcela controversa, até o julgamento do mérito deste recurso.” Portanto, o efeito suspensivo concedido naquele agravo não atingiu a parcela incontroversa do crédito. A suspensão integral da execução, tal como imposta pelo juízo de origem, ampliou indevidamente os efeitos da decisão da 2a instância, criando óbice inexistente ao prosseguimento do cumprimento de sentença. A jurisprudência do STF e STJ é pacífica no sentido de que: • é possível a execução provisória contra a Fazenda Pública, inclusive com expedição de precatório ou RPV parcial; • admite-se o pagamento da parcela incontroversa do débito, ainda que pendente recurso; • o sobrestamento integral somente se justifica quando o recurso pode afetar a integralidade do valor executado — hipótese não configurada. Assim, a probabilidade de provimento do agravo se mostra elevada. 2. Perigo de dano A manutenção da decisão agravada impede o agravante de receber valores: • líquidos, certos e não impugnados pelo executado; • não abrangidos pelo efeito suspensivo anterior; • aptos à expedição imediata de RPV, por se situarem abaixo do teto legal. O retardamento injustificado da liberação de verba incontroversa viola a efetividade da tutela jurisdicional e a própria função do título executivo judicial. Há, portanto, risco concreto de dano de difícil reparação. III – Dispositivo Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para: a) Suspender os efeitos da decisão agravada exclusivamente na parte em que sobrestou integralmente o cumprimento de sentença; b) Determinar o regular prosseguimento da execução quanto à PARCELA INCONTROVERSA, com possibilidade de expedição de RPV ou adoção dos atos executórios necessários à sua satisfação; c) Permanecendo suspensa apenas a parcela controvertida, nos termos da decisão proferida no AI no 0751868 33.2025.8.07.0000. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). A presente decisão limita-se estritamente à apreciação do pedido de efeito suspensivo. Nos termos da certidão de prevenção (ID 80464314), o feito deverá retornar ao Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, relator prevento, em razão da tramitação dos Agravos de Instrumento: 0709428 22.2025.8.07.0000 e 0751868 33.2025.8.07.0000, que versam sobre o mesmo título executivo judicial, evitando decisões conflitantes. Após as comunicações de urgência, remetam se os autos ao gabinete do Desembargador prevento. Cumpra-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2026. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador